Tribunal: STF
Processo: ARE 1566662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA A JUIZADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO REGIDO PELA CLT. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADIn-MC Nº 3395-6. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Não se desconhece a decisão do STF na ADIn-MC nº 3395-6, em que se concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento de causas entre o Poder Público e o servidor, cujo liame seja de natureza jurídico-estatutária. Tal entendimento, porém, não abarca a hipótese dos autos, em que o liame entre a administração e o empregado público é de cunho celetista. Precedentes da SBDI-1, das turmas do TST e do STF. Estando a decisão regional em consonância com esse entendimento, o apelo não ultrapassa o óbice da Súmula nº 333 do TST. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido.



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 9°-A, § 3°, DA LEI N° 11.350/2006. SALÁRIO BASE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Agravo a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 9°-A, § 3°, DA LEI N° 11.350/2006. SALÁRIO BASE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Em razão do reconhecimento da transcendência jurídica da matéria, viabilizando-se o debate em torno da interpretação do alcance dado ao art. 9º, § 3º, I, da Lei nº 11.350/2006, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. 



    RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 9°-A, § 3°, DA LEI N° 11.350/2006. SALÁRIO BASE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A Lei n° 13.342/2016 alterou a Lei n° 11.350/06 que passou a estabelecer que, aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, quando no exercício em condições insalubres, fica assegurada a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base: “§ 3° O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza”. Dessa maneira, nos termos da Lei n° 11.350/06, correta a decisão regional que entendeu que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário base do empregado. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, X; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta do acórdão: "Ficou demonstrado nos autos que a autora foi contratada pelo réu em 01-06-2011, para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ID. c89e851 - Pág. 1), segundo o regime da CLT, máxime o conteúdo dos arts. 1º e 2º, 'caput', da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 (ID. 1b1c497 - Pág. 3) e do art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 91/2006 (ID. 1b1c497 - Pág. 3), que versam, respectivamente:



    (...)



    Art. 2º. Os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



      (...) 



    Art. 6º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (...)'



    Portanto, forçoso concluir que o vínculo da autora é regido pelas normas da CLT e não estatutário. Em razão disso, a competência para processar e julgar a presente ação é desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, inc. I, da CF, e em consonância com o decidido pelo STF na já citada na ADI n. 3395. Sublinha-se que o fato de existir decisão monocrática no Pretório Excelso a respeito (Reclamação nº45.881), essa não vincula a decisão do Julgador, porquanto não possui eficácia erga omnes, aplicando-se somente à decisão impugnada e às partes envolvidas



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente